Tribunal: TJSP
Processo: 1000154-12.2020.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
APELAÇÃO. Pretensão formulada pela autora tendente à declaração de nulidade do processo administrativo número 3.193/2019 e das portarias pelas quais anuladas as progressões a ela anteriormente concedidas e promovido o respectivo reenquadramento. Revisão da situação funcional de diversos servidores públicos municipais que decorrera de idêntico processo administrativo. Prevenção reconhecida.

Ementa:
APELAÇÃO. Pretensão formulada pela autora tendente à declaração de nulidade do processo administrativo número 3.193/2019 e das portarias pelas quais anuladas as progressões a ela anteriormente concedidas e promovido o respectivo reenquadramento. Revisão da situação funcional de diversos servidores públicos municipais que decorrera de idêntico processo administrativo. Prevenção reconhecida. Anterior julgamento pela colenda 13a Câmara de Direito Público deste Tribunal de agravo de instrumento referente ao mandado de segurança registrado sob o número 1002033-88.2019.8.26.0095, bem como de apelação interposta nesses autos. Inteligência dos artigos 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 105, "caput" e §3o, do Regimento Interno desta Corte. Logo, de rigor reconhecer-se a prevenção dessa Câmara (13a) para a apreciação da presente irresignação. Redistribuição dos autos à Câmara preventa que se impõe. Portanto, recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000154-12.2020.8.26.0095, da Comarca de Brotas, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS, é apelada MARIA LUIZA DONIZETE
MORETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000154-12.2020.8.26.0095 -Voto no 34.592.
2
APELAÇÃO 1000154-12.2020.8.26.0095.
COMARCA: BROTAS.
APELANTE: MUNICÍPIO DE BROTAS.
APELADA: MARIA LUIZA DONIZETE MORETTI.
VOTO 34.592.
EMENTA: APELAÇÃO. Pretensão formulada pela autora tendente à declaração de nulidade do processo administrativo
número 3.193/2019 e das portarias pelas
quais anuladas as progressões a ela
anteriormente concedidas e promovido o
respectivo reenquadramento. Revisão da
situação funcional de diversos servidores públicos municipais que decorrera de idêntico processo
administrativo. Prevenção reconhecida.
Anterior julgamento pela colenda 13a
Câmara de Direito Público deste Tribunal de agravo de instrumento referente ao mandado de segurança registrado sob o número
1002033-88.2019.8.26.0095, bem como de
apelação
interposta
nesses
autos.
Inteligência dos artigos 930, parágrafo
único, do Código de Processo Civil e
105,
“caput”
e
§3o,
do
Regimento
Interno desta Corte. Logo, de rigor
reconhecer-se a prevenção dessa Câmara
(13a) para a apreciação da presente
irresignação. Redistribuição dos autos
à
Câmara
preventa
que
se
impõe.
Portanto, recurso não conhecido, com
determinação.
Trata-se de apelação (folhas 2.114 a
2.155) interposta pelo Município de Brotas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000154-12.2020.8.26.0095 -Voto no 34.592.
3
respeitável
sentença
(folhas
2.077/2.093
e
2.111) pela qual, a propósito de mandado de
segurança cuja ação fora promovida por Maria
Luiza Donizete Moretti, se concedeu em parte a
ordem objetivada com fundamento no artigo 487,
I, do Código de Processo Civil.
Por sinal, declarou-se a nulidade
das
portarias
expedidas
em
decorrência
da
decisão final do processo administrativo número
3.193/2019
em
virtude
de
inobservância
aos
artigos 54 da Lei 9.784/1999 e 24 do Decreto Lei
4.657/1942.
Esse apelante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) preliminarmente, ser
caso de reconhecimento de incompetência absoluta
da Justiça Comum, haja vista ser o regime
jurídico único por ele adotado o da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), consoante o artigo
75 da Lei Complementar Municipal 66/2013; b)
aliás,
nos
termos
do
artigo
59
da
Lei
Complementar
Municipal
11/2006,
estarem os integrantes das carreiras do magistério submetidos ao sobredito regime; c) ser a
competência aferida com base na natureza do
vínculo, e não, pela natureza do pedido; d)
observância ao artigo 114, I, da Constituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000154-12.2020.8.26.0095 -Voto no 34.592.
4
República, bem como ao aresto colacionado; e)
logo, objetivar a reforma da sentença a fim de
que determinada a remessa dos autos à Justiça do
Trabalho;
f)
no
tocante
ao
mérito,
serem
inconstitucionais os atos administrativos pelos
quais realizadas as progressões funcionais dos
servidores em virtude de ofensa aos princípios
estabelecidos nos artigos 5o, II, e 37, caput,
da Constituição da República, em especial, o da
legalidade; g) inaplicabilidade dos artigos 54
da
Lei
9.784/1999
e
24
do
Decreto
Lei
4.657/1942, certo se tratar de ato nulo, o qual
passível de invalidação a qualquer tempo; h)
aliás, ter o reconhecimento de nulidade, no caso
sob exame, efeitos “ex tunc”, além de não gerar
o ato nulo direitos ou obrigações e nem tampouco
admitir
convalidação;
i)
observância
às
doutrinas colacionadas e ao disposto nas Súmulas
346 e 473 do Supremo Tribunal Federal; j) não
ser
possível
considerar
válidos
os
atos
relativos a progressão funcional realizados em
contrariedade à legislação municipal; k) ademais, ter sido a anulação desses atos precedida de instauração de processo
administrativo, com observância aos princípios
do contraditório e da ampla defesa, conforme
reconhecido pelo MM. Juiz a quo; l) não
consubstanciar o reenquadramento da recorrida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000154-12.2020.8.26.0095 -Voto no 34.592.
5
alteração lesiva do contrato de trabalho e nem
tampouco ofensa ao direito adquirido, haja vista
o dever de autotutela da administração pública;
m) assim, não ser nula a decisão final do
processo administrativo número 3.193/2019; n)
prequestionamento
acerca
da
matéria;
o)
portanto, requerer o provimento deste recurso a
fim
de
que
julgado
improcedente
o
pedido
formulado mediante a petição inicial.
Sobreveio
resposta
pela
apelada
(folhas 2.182 a 2.195), a qual argumentou, em
resumo, na seguinte conformidade: 1. não ser
caso
de
reconhecimento
de
incompetência
da
Justiça Estadual, certo que o objeto da presente
demanda se relaciona à legalidade de processo
administrativo
e
das
portarias
de
reenquadramento de função expedidas; 2. ausência
de inconstitucionalidade do ato administrativo,
haja vista os princípios da irredutibilidade de
vencimentos, do direito adquirido, da segurança
jurídica e da dignidade da pessoa humana; 3.
serem os artigos 54 da Lei 9.784/1999 e 24 do
Decreto Lei 4.657/1942 aplicáveis aos atos nulos
e anuláveis; 4. por sinal, e dado ser de efeito
favorável
o
ato
administrativo
pelo
qual
concedidas promoções e progressões funcionais,
não poder a correspondente revisão alcançar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000154-12.2020.8.26.0095 -Voto no 34.592.
6
situações
jurídicas
constituídas,
salvo
comprovada má-fé; 5. observância à Súmula 633 do
Superior
Tribunal
de
Justiça,
bem
como
à
doutrina e aos arestos colacionados; 6. logo,
dever
ser
negado
provimento
ao
recurso
interposto.
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se o não conhecimento deste
recurso em decorrência da prevenção da colenda
13a Câmara de Direito Público desta Corte para o
julgamento correspondente.
Com
efeito,
o
artigo
105
do Regimento Interno deste Tribunal prevê o seguinte:
“Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro
conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito,
ou de qualquer incidente, terá a competência preventa
para os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados”.
Por sinal, consoante esse preceito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000154-12.2020.8.26.0095 -Voto no 34.592.
7
a
prevenção
alcança
todos
os
recursos
decorrentes de causas derivadas do mesmo ato,
fato, contrato ou relação jurídica, como no caso
ora sob exame.
Deveras, na hipótese sob apreciação,
a
autora
Maria
Luiza
Donizete
Moretti

servidora pública municipal ocupante do cargo de
“Coordenador Pedagógico” - requereu mandado de
segurança com o escopo de obter, em resumo, a
declaração de nulidade do processo administrativo registrado sob o número
3.193/2019
e
das
Portarias
8.724/2019
e
8.723/2019 a fim de que lhe seja garantido “que
não
haja
redução
salarial
e
regressão
profissional”, bem como a devolução dos valores
suprimidos referentes ao décimo terceiro salário
e à remuneração relativa ao mês de dezembro de
2019 (folhas 1 a 13).
Segundo ainda essa petição inicial,
em virtude da edição do Decreto Municipal
4.251/2016, a administração pública passara a
adotar nova sistemática para a concessão de
promoções e a revisar a evolução funcional de
todos os servidores enquadrados no Plano de
Carreira do Magistério Municipal. Assim, e após
a instauração do processo administrativo número

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000154-12.2020.8.26.0095 -Voto no 34.592.
8
3.193/2019 e a rejeição da defesa por ela
(recorrida) apresentada, houvera a expedição
pelo Chefe do Poder Executivo das Portarias
8.724/2019 e 8.723/2019 pelas quais determinada
a anulação das progressões anteriormente a ela
concedidas e promovido o correspondente reenquadramento em classe e referência inferiores.
Constou também dessa peça inaugural
que,
não
bastasse
a
existência
de
vícios
insanáveis em relação ao supracitado processo
administrativo,
devem
ser
considerados
os
princípios da irredutibilidade dos vencimentos,
da segurança jurídica, da boa-fé, do direito
adquirido e da dignidade da pessoa humana, bem
como
a
ocorrência
de
decadência
para
a
administração anular os respectivos atos.
O digno juiz da causa concedeu em
parte a segurança objetivada a fim de declarar a
nulidade das portarias expedidas em virtude da
decisão
final
do
processo
administrativo
3.193/2019
-
o
que,
aliás,
motivou
a
interposição da presente apelação.
Sem embargo, decorrência de consulta
no Sistema de Automação da Justiça (SAJ), extrai-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000154-12.2020.8.26.0095 -Voto no 34.592.
9
se ter sido distribuído mandado de segurança
outro
(registrado
sob
o
número
1002033-88.2019.8.26.0095)
relacionado
a
idêntico objeto da presente demanda (qual seja,
a
declaração
de
nulidade
do
processo
administrativo
3.193/2019
e das portarias municipais, editadas em decorrência desse procedimento, pelas quais anuladas as progressões funcionais dos servidores e
promovidos os respectivos reenquadramentos).
Ademais, no tocante ao sobredito
processo
(autos
1002033-88.2019.8.26.0095),
verifica-se ter havido a interposição de agravo
de instrumento em relação à decisão pela qual
fora
concedida
a
tutela
de
urgência
(2002930-59.2020.8.26.0000), bem como ter sido
esse recurso distribuído ao eminente desembargador Spoladore Dominguez, o qual
proferira decisão em 15 de janeiro do corrente
ano.
A esse respeito, aliás, mutatis
mutandis, são de relevo decisões monocráticas
(por sinal, proferidas em processos relacionados
a idêntico objeto do mandado de segurança ora
sob reexame), em parte, assim fundamentadas:
“(...) No presente Mandado de Segurança a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000154-12.2020.8.26.0095 -Voto no 34.592.
10
impetrante, professora da rede municipal de ensino de
Brotas, relata que com a edição do decreto n.o
4.251/2016,
o
Poder
Executivo
municipal alterou o
entendimento sobre o número de referências possíveis em
cada período de progressão funcional e, após a instauração do processo administrativo coletivo no
3.193/2019, efetuou-se a revisão geral das progressões
concedidas no período de 2006 a 2015, anulando atos para
além do prazo de 5 (cinco)anos previsto no art. 54, da
lei 9.784/99. Menciona que, com fundamento no referido
processo administrativo, diversos atos individuais foram
editados em 29.11.2019, de forma a anular as progressões
anteriores e reenquadrar os salários da impetrante e
outros.
Por meio de informações trazidas aos autos
e consulta no sistema SAJ, verificou-se terem sido
impetrados diversos Mandados de Segurança com o mesmo
objeto,
qual
seja,
a
anulação
do
procedimento
administrativo no 3.193/2019, bem como as portarias que
anularam as progressões anteriores e reenquadraram os
salários dos servidores da rede municipal de ensino.
Como bem salientado pelo i. Desembargador
Aroldo Viotti nos autos do agravo de instrumento no
2008613-77.20120.8.26.0000, o E. Desembargador Spoladore
Dominguez proferiu, em 15 de janeiro do presente ano,
decisão
no
Agravo
de
Instrumento
no
2002930-59.2020.8.26.0000, interposto contra a decisão
que deferiu o pedido liminar nos autos do Mandado de
Segurança no 1002033-88.2019.8.26.0096 , cujo pedido e
causa de pedir são idênticos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000154-12.2020.8.26.0095 -Voto no 34.592.
11
Em 11.02.2020 o recurso foi distribuído
livremente a este Relator. Ocorre que, por todo o
exposto, possível concluir se tratar de hipótese de
conexão, de forma que preventa a 13a Câmara de Direito
Público. (...)”1.
“(...) A partir de informações trazidas
pelo próprio Agravante, procedeu-se a consulta ao SAJ
Sistema de Automação da Justiça, constatando-se que foi
proferida pelo Eminente Des. SPOLADORE DOMINGUEZ decisão
monocrática
nos
Agravos
de
Instrumento
no
2002930-59.2020.8.26.0000, interposto contra r. decisão
que deferiu pedido liminar nos autos do Mandado de
Segurança no 1002033-88.2019.8.26.0096. Referido “writ”,
impetrado por Rosemar Camargo e outros professores contra
o Prefeito Municipal de Brotas, tem exatamente o mesmo
objeto da presente ação: a anulação do Procedimento
Administrativo no 3.193/2019, bem assim das portarias
expedidas
com
fundamento
nele, que
determinaram a
anulação
de
progressões
funcionais
concedidas
aos
impetrantes.
Trata-se, assim, de hipótese de conexão
(artigo 55 do Código de Processo Civil), entendendo-se,
assim preventa a Colenda 13a Câmara de Direito Público,
nos termos do que prescreve o Artigo 105 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal: (...)” 2.
Não se olvida, ainda, estabelecer o
1 Agravo de instrumento 2022894-38.2020.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Percival Nogueira, julgamento em 18 de fevereiro de 2020. Os grifos apostos não
constam da redação original.
2 Agravo de instrumento 2008613-77.2020.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Aroldo Viotti, julgamento em 27 de janeiro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000154-12.2020.8.26.0095 -Voto no 34.592.
12
artigo 105, §3o, do Regimento Interno desta
Corte que “O relator do primeiro recurso protocolado no
tribunal terá a competência preventa para os recursos
subsequentes no mesmo processo ou em processos conexos,
enquanto compuser ou auxiliar a Câmara ou o Grupo,
segundo a cadeira do tempo da distribuição”.
Nesse sentido, também, é de relevo
dispor o artigo 930, parágrafo único, do Código
de Processo Civil o seguinte: “O primeiro recurso
protocolado no tribunal tornará prevento o relator para
eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo
ou em processo conexo”.
Além disso, é de consideração ter
havido julgamento pela colenda 13a Câmara de
Direito Público deste Tribunal do recurso de
apelação interposto em relação ao supracitado
mandado
de
segurança
(número
1002033-88.2019.8.26.0095) em 22 de setembro
próximo passado3.
Nesse passo, e como as pretensões
formuladas
pela
autora
na
presente
demanda
decorrem de idênticos fatos e relação jurídica
3 Aliás, esse aresto está assim ementado: “MANDADO DE SEGURANÇA IRREDUTIBILIDADE
DE VENCIMENTOS Professores municipais Vínculo jurídico celetista Competência da Justiça
do Trabalho Natureza jurídica do vínculo existente entre o trabalhador e o Poder Público, vigente
ao tempo da propositura da ação, que define a competência jurisdicional para a solução da
controvérsia, independentemente do direito pleiteado Entendimento mais recente do A. Supremo
Tribunal Federal Precedente desta C. Câmara Incompetência absoluta da Justiça Estadual
Remessa dos autos à Justiça do Trabalho, com observância do disposto no artigo 64, § 4o, do CPC.
Apelo e reexame necessário, considerado interposto, providos, com observação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000154-12.2020.8.26.0095 -Voto no 34.592.
13
tratados no apontado mandamus, ou seja, a
anulação do processo administrativo 3.193/2019 e
das
portarias
municipais
dele
decorrentes,
considera-se estar a egrégia 13a Câmara de
Direito Público deste Tribunal preventa para o
reexame da decisão proferida neste mandado de
segurança.
Outrossim,
não
bastasse
a
supracitada previsão regimental, apropriado se
reconhecer a prevenção em prol da segurança
jurídica e da harmonia do julgado, evitando-se,
dessa
forma,
eventual
hipótese
de
posicionamentos conflitantes.
A esse respeito, ainda, mutatis
mutandis, é de destaque acórdão da colenda Turma
Especial desta Corte cuja ementa é a seguinte:
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
NEGATIVO

Concurso de Delegado de Polícia Civil DP1/2017
Ações
mandamentais, impetradas por diversos candidatos, nas
quais se questiona ausência de publicação do espelho da
prova, a impossibilitar o cotejo entre o padrão de
resposta e a resposta efetivamente dada pelo candidato,
tanto quanto identificação de erro na correção da prova
Aplicação da regra do art. 105 do RITJ, cujos critérios,
na identificação da prevenção, não se limitam àqueles que
integram o conceito de conexão ou de continência

Recurso, interposto em ação mandamental anterior àquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000154-12.2020.8.26.0095 -Voto no 34.592.
14
que deu origem ao AI no 2003477-36.2019.8.26.0053,
julgado pela 12a Câmara de Direito Público, que
efetivamente se acha preventa, à luz da interpretação da
norma regimental, pouco importando, mesmo para a identificação da conexão, a identidade
de partes,
bastando a comunhão do pedido ou da causa de pedir (fatos
e fundamentos jurídicos) Pano de fundo, de uma e outra
ação, que é precisamente o mesmo, a demandar, nos
respectivos recursos, decisões uniformes, sob pena de
configuração de conflito normativo
Competência da
Câmara suscitante que ora se reconhece” 4.
A
bem
ver,
outrossim,
mutatis
mutandis, são de registro arestos deste Tribunal
assim ementados:
“COMPETÊNCIA PREVENÇÃO - ANULAÇÃO DE ATO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO E
INDENIZAÇÃO
SERVIDOR MUNICIPAL EXONERADO POR MEIO DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO
COMPETÊNCIA RECURSAL DA 1a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, QUE JULGOU AÇÃO AJUIZADA POR
OUTRO
SERVIDOR
TAMBÉM
DEMITIDO
NO
MESMO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - HIPÓTESE DE PREVENÇÃO, NOS
TERMOS DO ART. 105 DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM
DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO”5.
“APELAÇÃO
CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO.
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO
4 Conflito de competência 0027673-07.2019.8.26.0000, relator o desembargador Luiz Sergio
Fernandes de Souza, julgamento em 12 de maio de 2020. Os grifos apostos não constam da redação
original.
5 Apelação 1009071-76.2016.8.26.0348, 13a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Ferraz de Arruda, julgamento em 3 de abril de 2019. Sem esses grifos no texto copiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000154-12.2020.8.26.0095 -Voto no 34.592.
15
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
DEMISSÃO. PREVENÇÃO. 1. Ação ajuizada com o objetivo de
obter a declaração de nulidade dos procedimentos administrativos disciplinares nos
12.672/2011
e
4.368/2013, que culminaram com a pena de demissão,
alegando a instauração do Processo Administrativo de
Revisão no 11.104/2016, com parecer de aplicação da pena
de suspensão e reintegração ao cargo, que não foi
acolhido pelo Prefeito. 2. Anterior ação visando a
anulação
dos mesmos
processos
administrativos disciplinares,
com
a
consequente
reintegração ao cargo, distribuída e julgada pela 8a
Câmara
de
Direito
Público
(AC
no
1000713-55.2014.8.26.0587). 3. Prevenção, nos termos do
art. 105 do Regimento Interno do TJSP. Redistribuição
determinada. 4. Recurso não conhecido” 6.
Isso não bastasse, é de relevo que a
apreciação
do
agravo
de
instrumento
2024696-71.2020.8.26.0000 por esta Câmara em 7
de maio do corrente ano, por ela apenas, não
afasta a apontada prevenção, máxime porque, além
de ter sido esse recurso julgado prejudicado,
como sobredito, a colenda 13a Câmara de Direito
Público examinou a matéria sob apreço mediante
cognição exauriente.
Nesse sentido, aliás, mutatis mutandis, é de consideração acórdão deste
6 Apelação 1001896-56.2017.8.26.0587, 12a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Osvaldo de Oliveira, julgamento em 20 de fevereiro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000154-12.2020.8.26.0095 -Voto no 34.592.
16
Tribunal do qual se destaca a seguinte parte:
“(...)
Malgrado
as
ações
versem
sobre
aquisições
realizadas em exercícios distintos, tenho que é forçoso o
reconhecimento da prevenção da C. 3a Câmara de Direito
Público (relator Desembargador Marrey Uint), que primeiro
conheceu da matéria, quer por primeiro ter julgado o
agravo instrumento interposto, quer porque já conheceu
propriamente do mérito, no julgamento dos recursos de
apelação.
(...)
Ressalto que malgrado o julgamento de dois
agravos de instrumento por esta C. Câmara, pela própria
natureza do recurso não houve efetiva apreciação do
mérito da ação referente aos acontecimentos ocorridos no
ano de 2013, de modo que a C. 3a Câmara de Direito
Público foi a primeira a examinar demanda relativa ao
tema em sede de cognição exauriente, justificando a
distribuição por prevenção. (...)”7.
Dadas essas realidades, de rigor
reconhecer-se a incompetência desta Câmara para
apreciação
do
presente
recurso
e,
por
conseguinte, determinar-se a redistribuição dos
autos, observada a sobredita prevenção.
7 Apelação 1002451-67.2016.8.26.0471, 2a Câmara de Direito Público, relatora a desembargadora
Luciana Bresciani, julgamento em 24 de setembro de 2019 e que está assim ementado: “Improbidade
Administrativa Aquisição de produtos e serviços de informática sem a realização de prévio
procedimento licitatório ou de dispensa Compras objeto dos autos são aquelas realizadas no
exercício de 2013 Aquisições realizadas em 2014 já foram analisadas e julgadas pela C. 3a Câmara
de Direito Público Irregularidades que ocorriam de forma sistemática e continuada Prevenção
que deve ser reconhecida, a fim de evitar decisões conflitantes Redistribuição determinada
Recurso não conhecido”. Os grifos apostos não constam da redação original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000154-12.2020.8.26.0095 -Voto no 34.592.
17
À vista do exposto, não se conhece
da apelação interposta e, assim, determina-se a
remessa dos autos para a colenda 13a Câmara de
Direito Público desta Corte, com homenagens aos
ínclitos componentes.
ENCINAS MANFRÉ, relator.